Tribunal: TJPA
Processo: 0885942-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885942-04.2022.8.14.0301

APELANTE: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO MARÍTIMO) ADQUIRIDO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. POSSIBILIDADE, DADO O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO E PELO FATO DE O INSUMO SE DETINAR A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA QUE EXPLORA A NAVEGAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE CARGA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO, CONSIDERANDO-SE QUE SOMENTE SE APLICA QUANDO O INSUMO FOR PARA CONSUMO PRÓPRIO, O QUE NÃO REFLETE A HIPOTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da apelação interposta e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 6 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA. visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0885942-04.2022.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, jugou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 16585490, págs. 1/14), historiou o apelante que ajuizou a ação ao norte menciona no intuito de anular seus débitos perante o apelado.

Frisou que o apelado alegou que o Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços adota um critério temporal como limitador ao exercício do direito ao crédito do combustível pelas empresas prestadores de transporte e que, apesar da alteração cadastral, não há impedimento de imissão de notas fiscais, bem como do exercício da atividade mercantil.

Ressaltou que considerar a aquisição de combustível para fins de consumo próprio desnaturaliza a atividade fim da empresa, defendendo que o insumo tem por finalidade abastecer navios de transporte, dado que exerce atividade relativa à navegação.

Expôs que a controvérsia gira em torno de previsão no Regulamento do ICMS que autoriza o creditamento de combustível quanto ele é adquirido em território paraense, ressaltando que em nenhum momento o recorrido impugnou o fato de que o insumo é adquirido para o exercício da atividade econômica, qual seja, a atividade meio.

Argumentou que a condição de ativo não regular lhe impõe o pagamento antecipado de tributos, frisando que referida circunstância implica em despesas inesperadas.

Argumentou que não há comprovação de que o combustível adquirido não seja utilizado para a atividade meio, não fazendo o próprio apelado menção em contrário.

Mencionou que a demanda originária visa desconstituir autuação realizada pela Fazenda Estadual que entendeu no sentido da não possibilidade de utilização de crédito em razão de a compra do insumo/combustível ter sido feita em unidade federativa diversa.

Afirmou que as notas fiscais colacionadas demonstram que adquiriu óleo combustível marítimo, ou seja, o que é utilizado para abastecer suas embarcações para o transporte marítimo.

Apresentou razões a respeito da violação ao princípio da não cumulatividade, sendo tal axioma positivado pelo artigo 42 da Lei nº 5.530/89, mencionando que o artigo 350, § 4º, do Decreto 4.676/01, que restringe o creditamento somente na hipótese de combustível adquirido em território paraense, revela-se ilegal.

Mencionou jurisprudências em abono de sua tese.

Teceu argumentos acerca do não cabimento de condenação em honorários e custas processuais, dada a probabilidade de êxito no julgamento do presente recurso.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida com a total procedência dos pedidos.

Recurso preparado (id.
16585493, pág. 1) e tempestivo (id. 16585494, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 16585496, págs. 1/15) o Estado do Pará discorreu que a apelante explora outras atividades além da navegação e que não há como afirmar que o combustível adquirido se destina ao abastecimento de embarcações para fins de transporte.

Asseverou que, no caso, deve ser aplicada a limitação temporal prevista no artigo 33 da Lei Nacional nº 87/96, que prevê o direito ao crédito de insumos destinados para uso e consumo do estabelecimento a partir de janeiro de 2033.

Reproduziu julgados em abono de sua tese.

Sustentou que o creditamento de combustível somente se opera quando a aquisição do insumo ocorrer neste Estado, conforme previsão do artigo 350 do Decreto nº 4.676/01, esclarecendo que é inviável a admissão de creditamento quando a operação se dá em unidade federativa diversa, defendendo que somente cabe o creditamento em operações por si tributadas.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu não provimento, mantendo-se a sentença guerreada e majorando-se os ônus da sucumbência.

Contrarrazões tempestivas (id. 16585497, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto pela parte autora.

Com a ação intentada, postulou J F DE OLIVEIRA NAVEGACÃO LTDA. a anulação dos Autos de Infrações Fiscais nºs 012022510000340-1 e 012022510000341-0, lavrados pelo Estado do Pará, sob o fundamento da não cumulatividade.

Sobre a controvérsia meritória, observa-se que a Lei Complementar Federal nº 87/96 ampliou significativamente as hipóteses de creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao permitir o aproveitamento de créditos referentes a quaisquer produtos intermediários, desde que demonstrada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social do contribuinte. É o que disciplina o artigo 20, § 1º, da norma mencionada,
verbis
:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º Não dão direito a crédito a entrada de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

Em outras palavras, permite-se o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

No sentido do esposado, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os precedentes seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CREDITAMENTO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN.

1.

Discute-se nos autos o direito aos créditos de ICMS oriundos das aquisições de combustível de aeronave (querosene), utilizados na prestação de transporte aéreo tributado pelo imposto estadual.

(...)

2.

Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, para fins de creditamento de ICMS, é necessário que o produto seja essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo (AgInt no AREsp 424.110/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019, DJe 25/2/2019).

4. Mediante interpretação do art. 20, caput, da LC 87/1996, tem-se que o combustível utilizado por empresa de prestação de serviço de transporte aéreo constitui insumo indispensável à sua atividade, de modo que o ICMS incidente na respectiva aquisição constitui crédito dedutível na operação seguinte.

(...)

(REsp 1844316/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante possui como objeto social principal o transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual, exceto travessia, conforme se afere de seu Contrato Social (id. 16585438, págs. 1/14). No entanto, foi autuada por ter utilizado crédito junto ao fisco estadual referente à óleo combustível marítimo adquirido no Estado do Amazonas, conforme se afere dos Autos de Infrações Fiscais nºs 012022510000340-1 e 012022510000341-0, abaixo discriminados:

Auto de infração

Fato Gerador

Valor

012022510000341-0

Creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em território paraense decorrente de aquisição de óleo combustível marítimo no Estado do Amazonas no período de abril a novembro/2017, bem como não procedeu a identificação da embarcação destinatária do insumo, contrariando-se o artigo 350, § 4º do Decreto Estadual nº 4.676/01

R$

7.296.700,14

012022510000340-1

Creditamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em território paraense decorrente de aquisição de óleo combustível marítimo no Estado do Amazonas no período de janeiro a março/2017, bem como não procedeu a identificação da embarcação destinatária do insumo, contrariando-se o artigo 350, § 4º do Decreto Estadual nº 4.676/01

R$

2.914.795,09

Total

R$

10.211.495,23

Nesse cenário, ainda que a apelante tenha adquirido o insumo destinado a navegação em unidade federativa diversa, tal circunstância não elide o seu direito ao creditamento do imposto, isso ocorrendo porque a Constituição da República consagra, em seu artigo 155, § 2º, I, o princípio da não cumulatividade do tributo, ao dispor que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

Na linha da Carta Política, a Lei Complementar nº 87/96 não elide o direito ao creditamento do imposto, ainda que a operação que importou na aquisição do insumo tenha sido realizada em unidade federativa diversa. Eis o que disciplina o artigo 19 do diploma mencionado, que ora reproduzo:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou por outro Estado
. (grifei)

Assim, tem-se que a previsão do artigo 350, Capítulo LVI, do Decreto Estadual nº 4.676/01, o qual dispõe que o creditamento do Imposto Sobre Circulação de mercadorias e Serviços (ICMS) somente ocorrerá nas operações internas de aquisição de combustível se mostra em descompasso com a norma geral sobre a matéria.

Vale destacar que não está a se reconhecer, no caso, a inconstitucionalidade da previsão normativa local, mas tão somente assentando que a norma estadual não pode dispor de forma contrária à lei nacional, vez que, no sistema de repartição de competências, tratando-se de matéria tributária, há de ser preservada a competência da União na instituição de normas gerais, sendo vedado aos demais entes federais, no exercício da competência suplementar, contrariá-la.

Nesse sentido, dispõe o artigo 24, I, § 4º da CR/88,
verbis
:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I -
direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...)

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Por fim, quanto à limitação temporal arguida pelo apelado (artigo 33, I, da Lei nº 87/96), essa regra deve ser aplicada aos bens de uso e consumo do estabelecimento, inerentes ao funcionamento do local onde situado o complexo de bens móveis e imóveis que dão suporte à atividade-fim do empresário, os quais não se confundem com aqueles que são diretamente utilizados no processo produtivo. Eis a redação do dispositivo:

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

(...)

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033;

Assim, o reconhecimento das mercadorias adquiridas como produtos utilizados na consecução da atividade-fim da empresa afasta a sua classificação como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, a limitação temporal ao creditamento de que fala a Lei Kandir.

Convém anotar no caso concreto que aquisição de óleo combustível marítimo é condição imprescindível para a prestação da atividade de transporte de cargas da apelante, dado que a finalidade do insumo é abastecer embarcações de sua frota, razão pela qual o combustível consumido para esse fim deve ser considerado como bem diretamente utilizado em sua atividade econômica e no seu processo produtivo.

Nesse diapasão, comporta provimento o recurso, declarando-se a nulidade dos autos de infrações impugnados, dada a impossibilidade de cumulatividade na espécie de tributo e diante do fato de os insumos se destinarem à atividade fim da recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, declarar a nulidade dos Autos de Infrações Fiscais nºs 012022510000340-1 e 012022510000341-0, de acordo com os fundamentos supra.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como eu voto.

Belém, PA, 6 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024